Tribunal: TJSP
Processo: 0069374-26.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Autoria e materialidade delitiva comprovadas pelos elementos constantes dos autos – Absolvição descabida – Penas que comportam reparos - – Quantidade de droga considerada para elevar a pena-base e negar o privilégio – Bis in idem – Exclusão do acréscimo devida – Pretendida aplicação do redutor do § 4o do art. 33 da lei de regência – Descabimento da

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Autoria e materialidade delitiva comprovadas pelos elementos constantes dos autos – Absolvição descabida – Penas que comportam reparos - – Quantidade de droga considerada para elevar a pena-base e negar o privilégio – Bis in idem – Exclusão do acréscimo devida – Pretendida aplicação do redutor do § 4o do art. 33 da lei de regência – Descabimento da minorante - Regime fechado que se ajusta ao início do cumprimento – Inviabilidade de substituição por penas alternativas – Recursos parcialmente providos para o abrandamento dos castigos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0069374-26.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes KEVIN
RODRIGUES ANSELMO e ELTON JOHN CHAVES CORREIA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ante o exposto, DERAM
PARCIAL PROVIMENTO aos apelos exclusivamente para reduzir as penas
impostas aos réus, fixando-as em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-
multa, no piso legal, para Kevin, e 05 (cinco) ano e 10 (dez) meses de reclusão, e 583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no piso legal, para Elton; mantém-se, quanto
ao mais, a r. sentença recorrida. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0069374-26.2018.8.26.0050 -Voto no 14028
2
Voto no 14028
Apelação no 0069374-26.2018.8.26.0050
Tráfico ilícito de entorpecentes
Autoria e
materialidade delitiva comprovadas pelos elementos
constantes dos autos Absolvição descabida Penas
que comportam reparos - Quantidade de droga
considerada para elevar a pena-base e negar o
privilégio Bis in idem Exclusão do acréscimo
devida Pretendida aplicação do redutor do § 4o do
art. 33 da lei de regência
Descabimento da
minorante - Regime fechado que se ajusta ao início
do cumprimento Inviabilidade de substituição por
penas alternativas Recursos parcialmente providos
para o abrandamento dos castigos.
Trata-se de apelações interpostas contra a r. sentença (fls. 212/215) que julgou
parcialmente procedente a ação penal e condenou os réus Kevin Rodrigues Anselmo e
Elton John Chaves Correia como incursos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, às
respectivas penas de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 600
(seiscentos) dias-multa, no piso legal, e 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial
fechado, além de 700 (setecentos) dias-multa, no piso legal.
Inconformados, recorrem os réus. Pugnam pela absolvição, por insuficiência de
provas e, subsidiariamente: (i) o afastamento do aumento efetivado sobre a basal; (ii) a
aplicação do redutor previsto no § 4o do art. 33; e (iii) a mitigação do regime carcerário
(fls. 251/260 e 283/289).
Apresentadas as contrarrazões (fls.293/304), opinou a douta Procuradoria Geral
de Justiça pelo desprovimento dos recursos (fls. 313/321).
É o relatório.
Os recursos não comportam provimento.
Segundo a denúncia, nas condições espaço-temporais ali descritas, Elton John
Chaves Correia trazia consigo, para entrega ao consumo de terceiros, 3 (três) invólucros
plásticos contendo 1141.6 g (mil cento e quarenta e um gramas e seis decigramas) de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0069374-26.2018.8.26.0050 -Voto no 14028
3
cocaína; 220 (duzentos e vinte) eppendorfs, contendo 56.9 g (cinquenta e seis gramas e
nove decigramas) de cocaína; 631 (seiscentos e trinta e um) invólucros plásticos contendo
6.8 g (seis gramas e oito decigramas) de LSD; 208 (duzentos e oito) invólucros plásticos
contendo 896.9 g (oitocentos e noventa e seis gramas e nove decigramas), de maconha, e
01 (um) pote plástico contendo 36.9 g (trinta e seis gramas e nove decigramas) de
maconha, sem autorização e em desacordo com disposição legal e regulamentar.
Consta, ainda, que, agindo em concurso, Kevin Rodrigues Anselmo, adquiria
as drogas mencionadas acima, para entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
Interpelados em juízo, os réus refutaram a autoria delitiva.
Kevin, segundo historiou, pernoitou na casa do seu amigo João, que havia lhe
oferecido uma vaga de emprego. Pretendia acompanhá-lo até o trabalho na manhã seguinte.
Ao acordar na residência, não encontrou João, mas apenas os policiais, que localizaram
drogas no imóvel, cuja existência desconhecia. Não conhece o corréu Elton (cf. gravação
inserta em autos digitais).
Elton, a seu turno, narrou ter saído da residência de seu irmão, e logo se
deparou com os policiais. Assustou-se, mas não correu. Os policiais o conduziram até uma
casa, em meio à favela, onde lhe exibiram as drogas. Kevin já estava detido no interior do
imóvel, e não o conhecia até então (cf. gravação inserta em autos digitais).
As negativas, contudo, contrastadas por outras provas idôneas, não subsistem.
O policial militar Manoel relembrou sua atuação. Em patrulhamento rotineiro
com a colega Juliane, em famigerado ponto de venda de narcóticos, se depararam com os
réus que, ao notá-los, correram. Tem certeza absoluta de ter visto o momento em que um
entregou uma bolsa ao outro. Um dos acionados correu para um lado, e foi detido pelo
depoente, ao passo que o outro, que correu para o lado oposto, foi contido por outra equipe
de policiais, que vinha logo atrás. Na referida bolsa havia entorpecentes, em porções
individualizadas e pacotes grandes, de espécies variadas. Não se recorda do que os réus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0069374-26.2018.8.26.0050 -Voto no 14028
4
falaram na ocasião, e não ingressou em nenhuma casa. Não viu ato de venda, que costuma
ser realizado no interior das vielas. (cf. gravação inserta em autos digitais).
A mesma dinâmica foi reportada por Manoel na etapa administrativa, assim
como pela miliar Juliane (fls. 06/07).
E o depoimento prestado por policial, urge alvitrar, porque agente público
forçado a obrar no estreito campo da legalidade, goza de inequívocas presunções de
veracidade e legitimidade, e não pode ser infirmado por meras ilações suscitadas pelo
prejudicado. A dúvida deve vir calcada em elementos sólidos, ausentes na espécie. É,
afinal, como tem decidido esta Egrégia Corte, conforme o aresto abaixo colacionado:
“Iterativa é a jurisprudência que considera idôneo o depoimento de policial,
quando se encontra com outros elementos de convicção. Não há razão para
refutá-lo. Como é cediço, 'os funcionários da Polícia merecem, em seus
relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando
se apresentem razão concreta de suspeição' (Ap. Crim. no 153.983-3, Santos,
j. em 07.07.94). Em outro julgado desta Augusta Corte ficou destacado que
'não há descrer, aprioristicamente, do relato de policial, somente porque são
policiais. Se, naturalmente, são policiais que abordam um suspeito e
procedem à apreensão de droga, é intuitivo que eles irão depor e relatar o
que fizeram. Seria verdadeiro contra-senso negar veracidade aos relatos
somente porque efetuados por policiais, sob a surrada e inconsistente
alegação de que assim agem para dar validade à apuração desenvolvida'
(TJSP, Ap. Crim. no 234.718-3, 3a Câm. Crim., Rel. o Des. WALTER
GUILHERME, in RJTJSP, 208/273-277); e, dessarte, 'como todo e qualquer
testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro
probatório'
(in
RT
730/569)”
-
Apelação
Criminal
no
0077713-44.2012.8.26.0224, Comarca de Guarulhos, Rel. Des. Cardoso
Perpétuo, j. em 19.03.2015, v. u.).
E ainda:
“TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA DEMONSTRADA POR
DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. ADMISSIBILIDADE.
LOCAL PRÓXIMO A ESTABELECIMENTO DE ENSINO. CAUSA DE
AUMENTO
DE
PENA.
INOCORRÊNCIA.
PARTICIPAÇÃO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0069374-26.2018.8.26.0050 -Voto no 14028
5
ADOLESCENTE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ART. 40, VI, DA
LEI No 11.343/06. OCORRÊNCIA. 1. É admissível o depoimento de policiais
militares na elucidação de crimes de tráfico de entorpecentes, tendo
validade no exame global do quadro probatório. 2. Estabelecimentos de
ensino localizados a aproximadamente 500 metros do local do tráfico de
drogas, sem a comprovação de se tratarem de passagem obrigatória de
eventuais usuários, não configuram causa de aumento de pena. 3.
Participação de adolescente no tráfico de drogas consubstancia causa de
aumento de pena, nos termos do art. 40, VI, da Lei n.o 11.343/06” (Apelação
Criminal no 0025463-42.2010.8.26.0050, Rel. Des. Renê Ricupero, j. em
04.08.11, v.u.).
Por fim, Márcia e Hebert, testemunhas arroladas pela defesa de Elton, nada
esclareceram a respeito dos fatos, até porque, ausentes no ensejo. Limitaram-se, em suma,
a informar que Elton não reside em local próximo ao de sua detenção e que trabalhava em
um depósito de gás (cf. gravação inserta em autos digitais).
Tais relatos, desdobrados e prestados em uníssono, assumem valioso elemento
de convicção, e nada há que os desautorize.
No aspecto, os dados da apreensão falam por si. Os réus principiaram fuga ao
notarem a presença policial, o que já diz muito a respeito. A seguir, foram surpresados, em
estado flagrancial, de posse de entorpecentes, de espécies variadas, em expressiva
quantidade, indigna ao consumo próprio.
A atuação conjunta dos acionados, outrossim, acabou evidenciada pelos relatos
dos militares, que, desde o instante primeiro, disseram ter presenciado o momento em que
um dos réus entregou ao outro a bolsa continente dos narcóticos. E, de fato, a fuga encetada
por ambos evidencia o envolvimento da dupla na prática nefasta.
Cotejados, pois, o encontro dos narcóticos, em quantidade incompatível com o
consumo próprio, com as demais circunstâncias da diligência, deflagrada em conhecido
ponto de venda de entorpecentes, fica bem evidenciado o exercício do narcotráfico pelos
recorrentes.
Nem se pode perder de vista que a quantidade de drogas, mormente pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0069374-26.2018.8.26.0050 -Voto no 14028
6
diversidade qualitativa, é sim um fator determinante a distinguir o mercador, ainda que não
pilhado em exercício tal, do mero usuário.
Lado outro, não se prospecta, em resumo, qualquer senão nos informes da
testemunha policial, muito menos deliberada postura incriminadora daquele que não
disporia de motivos a fazê-lo. E isso, no geral, foi bem aquilatado na origem.
Mais a mais, a inexistência de testemunhas alheias aos quadros policiais
tampouco pode conduzir à absolvição dos acusados. Cediço que em desvios da espécie
apenas agentes públicos ousam depor, conformando-se os civis com o silêncio, porquanto
temerosos de represálias daqueles que, circunvizinhos, exercem a atividade nefasta.
Em outros termos, exigir a presença de testemunha civil no ato de detenção de
traficantes, equivale a criar barreira intransponível e não prevista em lei à apuração dos
fatos.
Assim é que a análise equidistante dos elementos probatórios torna induvidosas
autoria e materialidade da prática do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, a
tornar correta, pois, a responsabilização criminal dos acusados, nos moldes do reconhecido
na r. sentença recorrida.
A dosimetria penal, por sua vez, inspira retoques.
Na primeira etapa, a despeito da expressiva quantidade de narcóticos
apreendidos - 3 (três) invólucros plásticos contendo 1141.6 g de cocaína; 220 (duzentos e
vinte) eppendorfs, contendo 56.9 g de cocaína; 631 (seiscentos e trinta e um) invólucros
plásticos contendo 6.8 g de LSD; 208 (duzentos e oito) invólucros plásticos contendo 896.9
g de maconha, e 01 (um) pote plástico contendo 36.9 g de maconha (cf. auto de exibição e
apreensão a fls. 16/17) - tal circunstância será considerada na terceira fase do cálculo, sob
pena da ocorrência de inadmissível bis in idem.
Com efeito, esse tem sido o entendimento desta Corte:
“As básicas sofreram exasperação de metade com fulcro na quantidade
de entorpecente, medida em princípio possível em face do disposto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0069374-26.2018.8.26.0050 -Voto no 14028
7
art. 42 da Lei 11.343/06. Sob o mesmo argumento, todavia, negou-se o
privilégio do art. 33, § 4o, do mesmo diploma legal (fl. 249).
Configurado, portanto, inaceitável 'bis in idem', ou seja, dupla
apreciação do mesmo fator em desfavor das rés.
Nessa linha, o Plenário do E. Supremo Tribunal Federal, ao julgar em
19.12.2013 os 'Habeas Corpus' nos 112.776/MS e 109.193/MG, ambos de
relatoria do Ministro Teori Zavascki, decidiu que 'em caso de
condenação por tráfico ilícito de entorpecentes, a natureza e a
quantidade da droga apreendida apenas podem ser levadas em
consideração em uma das fases da dosimetria da pena, sendo vedada
sua apreciação cumulativa'. Na ocasião, ficou consignado que 'cabe ao
juiz escolher em qual momento da dosimetria essa circunstância vai ser
levada em conta, seja na primeira, seja na terceira, observando sempre
a vedação ao 'bis in idem'”.
Exclui-se, por conseguinte, o acréscimo procedido”.(Apelação no
1501607-29.2017.8.26.0567, Comarca de Sorocaba, Rel. Des. Vico Mañas, j. em
05.12.2018, v.u.).
Assim, e porque inexistentes outras circunstâncias desfavoráveis apontadas na
r. sentença, as basais são fixadas no assoalho da cominação: 05 (cinco) anos de reclusão e
500 (quinhentos) dias-multa.
Na segunda etapa, inexistentes atenuantes a serem consideradas, a pena de
Kevin se manteve inalterada, ao passo que a reprimenda de Elton sofreu acertado
incremento de 1/6 (um sexto), pela agravante da reincidência (cf. fls. 142), a resultar em 05
(cinco) ano e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no
piso legal.
Na derradeira etapa, descabe, no caso, a aplicação do redutor de que cuida o
artigo 33, § 4o, do mesmo diploma legislativo.
A intenção do legislador, à evidência, não foi favorecer os traficantes de alto
coturno, mas os fornecedores ocasionais, que não denotam perseverança criminosa, hábito
delinquencial ou gravíssimo comprometimento para a ordem social, a paz coletiva e a
saúde da população em geral, virtudes certamente irreconhecíveis ao traficante de drogas
que integra esquema criminoso para disseminação de narcóticos. Tanto, aliás, que o
dispositivo contém expressa referência, para fins de merecimento da redução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0069374-26.2018.8.26.0050 -Voto no 14028
8
condescendente, à exigência de que o agente “não se dedique às atividades criminosas nem
integre organização criminosa”.
Assim, a lei atual trouxe tratamento diferenciado, pois o redutor se dirige a
quem comete uma das condutas puníveis constantes do caput ou do § 1o do artigo 33 sem
adotar o comércio proibido como “profissão” ou meio de vida.
No caso concreto, a atuação dos recorrentes, com nítido intuito lucrativo
desautoriza, sem dúvida, a aplicação do redutor, sobretudo diante dos veementes indícios
de que exerciam a traficância profissionalmente - ilação que deflui da variedade e da
expressiva quantidade de narcóticos apreendidos, destinada somente àqueles que sejam
capazes de lhe dar vazão e que possuam condições imediatas para tanto, a revelar maior
imersão no mundo profano, como da concatenação de esforços para a difusão.
E, com todas as vênias, somente uma compreensão literal da norma, distraída
da realidade do entorno, permitiria concepção distinta, ou seja, de que a quantidade do
entorpecente não reproduzisse fala ao que ali está disposto. Vale dizer, arraigado no mundo
profano não é só aquele que replica condutas do jaez, como também o que dispõe de meios
a fazê-lo, e como tal, o que encerra o depósito de expressivo volume de narcóticos, algo
distinto de mero principiante no mister.
O raciocínio é lógico: maior a quantidade de entorpecentes guardado, maior a
inserção no meio profano. Foi assim, aliás, que já decidiu esta C. Corte, conforme aresto
abaixo colacionado:
“Na terceira e última fase, não há o que se falar em aplicação do
benefício previsto no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06.
Deveras o reconhecimento do chamado tráfico privilegiado pressuporia
o preenchimento, no caso, pelo recorrente, cumulativamente dos
requisitos legais da primariedade, bons antecedentes, que não se
dedicassem às atividades criminosas e não integrassem organização
criminosa. Por certo, ao lado dos conceitos de primariedade e bons
antecedentes, os dois outros requisitos, novos, nada mais fazem do que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0069374-26.2018.8.26.0050 -Voto no 14028
9
elastecer, no âmbito da discricionariedade judicial, em nada
incompatível com os postulados constitucionais, a valoração normativa
incidente sobre o histórico jurídico-pessoal do agente, de sorte a exigir,
um perfil de retidão e probidade, a distingui-lo do traficante
profissional. Neste sentido, se pode dizer que somente o traficante comprovadamente episódico e sem nenhuma expressão de
periculosidade social, pode ser destinatário desse autêntico favor legis.
No caso, em que pese a primariedade e a ausência de antecedentes do
réu, sendo certo que não se tratava de pequeno traficante em sua
primeira atividade, pois a quantidade de drogas apreendidas mostra o
conhecimento e o envolvimento dele com o submundo do narcotráfico,
não fazendo jus ao redutor.
No caso em tela, inarredável a conclusão de que a quantidade de
entorpecentes apreendidos, demonstra que o recorrente não era
pequeno traficante. Portanto, não faz jus à redução de pena, eis que a
intenção do legislador é apenar com maior severidade o grande
traficante, facultando uma condenação mais branda ao pequeno, o que
não é a hipótese dos autos - Apelação no 0000844-06.2017.8.26.0599,
Comarca de Piracicaba, Rel. Des. Paulo Rossi, j. em 28.11.2018).
Impensável, enfim, que pessoa física sem inserção em organização criminosa
tivesse capacidade econômica para aquisição de tamanha quantidade de entorpecentes.
Assim, tornam-se definitivas as sanções, portanto, em 05 (cinco) anos de
reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no piso legal, para Kevin, e 05 (cinco) ano e 10
(dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no piso legal,
para Elton.
E diante da quantidade expressiva e da variedade de drogas constritas,
circunstância que prepondera sobre aquelas estabelecidas pelo diploma penal substantivo,
nos termos do artigo 42 da Lei n.o 11.343/06, mantém-se o regime fechado ao início do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0069374-26.2018.8.26.0050 -Voto no 14028
10
cumprimento, não havendo, in casu, qualquer relevância na cogitação sobre a
inconstitucionalidade do § 1o do art. 2o da Lei 8.072/90, porquanto justificada a imposição
já nos termos gerais do art. 33, § 3° do Código Penal e da própria lei de regência.
No aspecto, qualquer imposição menos vigorosa, mormente pela própria
expressão do malfeito, importaria mau trato ao primado da suficiência.
E dado o quantum imposto, descabida a imposição de pena alternativa.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO aos apelos
exclusivamente para reduzir as penas impostas aos réus, fixando-as em 05 (cinco) anos de
reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no piso legal, para Kevin, e 05 (cinco) ano e 10
(dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no piso legal,
para Elton; mantém-se, quanto ao mais, a r. sentença recorrida.
MARCELO GORDO
Relator